Tribunal: TJDFT
Processo: 0712731-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. POSTERIOR DETERMINAÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECONHECIMENTO. VERBA ORIUNDA DE CONTRAPRESTAÇÃO PELO TRABALHO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR DEMONSTRADA. PREJUÍZO PARA A SUBSISTÊNCIA NÃO DEMONSTRADO. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL COTEJADO COM DIREITO À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido mitigação quanto à regra de impenhorabilidade de “salários”, autorizando, inclusive, descontos de percentuais diretamente em folha de pagamento, desde que, nas hipóteses em que se possa verificar que a referida constrição da renda não irá onerar demasiadamente o devedor, de modo a prejudicar, de qualquer maneira, a sua sobrevivência.
2. No caso em análise, compreende-se pela possibilidade de mitigação da norma jurídica, disciplinada no art. 833, IV, do CPC/2015, tal qual autorizada pela jurisprudência Pátria. É que a executada-agravada não comprovou que o dinheiro bloqueado seria decorrente de pensão alimentícia. Tampouco juntou páginas da CTPS que indicasse o mês de desligamento do antigo local de trabalho, demonstrando condição de desempregada, inserida na ficha cadastral da Defensoria Pública do Distrito Federal. Na realidade, ao que tudo indica, encontra-se empregada.
3. Não é possível atestar condição de miserabilidade ou riqueza da parte. A única coisa que é possível atestar é a intenção de omitir, deliberadamente, do Juízo, o máximo possível acerca de suas possibilidades econômicas. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC/2015, incumbe ao executado o ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são absolutamente impenhoráveis. Não sendo o caso, possível a penhora de 30% das verbas bloqueadas.
4. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO.